Tribunal: TJDFT
Processo: 0012420-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL e processual penal. Apelação criminal do mpdft. operação caixa de pandora. CRIME DE corrupção passiva (por trinta e cinco vezes). réu alçado a 1o suplente nas eleições de 2006. materialidade e autoria. INSUFICIÊNCIA probatória quanto ao recebimento de vantagem indevida pelo réu no período de janeiro de 2007 a novembro de 2009. absolvição impositiva. sentença mantida. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e à sua autoria. Não havendo provas suficientes da prática pelo acusado do crime de corrupção passiva (por trinta e cinco vezes), a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio in dubio pro reo.
2. A simples referência ao nome do réu em captação ambiental de conversa e em anotações de terceiros, sem a agregação de nenhum elemento de convicção quanto à solicitação e/ou recebimento de vantagem indevida no esquema criminoso objeto de investigação na OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA, não basta para a sua condenação.
3. Recurso conhecido e não provido.